Tribunal: TJDFT
Processo: 0760357-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTA DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. EXCESSO NA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO AO CONSUMIDOR.
1. De início, não conheço do recurso em relação à impugnação sobre o dever de ressarcimento do consumidor em dobro, pois a sentença determinou a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples, carecendo de interesse recursal o recorrente nesse ponto. Recurso parcialmente conhecido.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), contra sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a recorrente a: emitir novas faturas referentes aos meses de agosto e setembro de 2022, com base no consumo médio dos últimos 12 meses, antes dos referidos meses, no prazo de 15 dias; restituir à parte autora a quantia cobrada indevidamente no mês de agosto, de R$ 1945,20; e pagar à parte autora o valor de R$ 350,00, referente ao gasto com a contratação de empresa caça vazamentos.
3. Nas razões recursais, a requerida alega não ser cabível a inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor, pois esta só deve ocorrer nos casos em que o consumidor demonstra a impossibilidade ou dificuldade de produzir a prova, o que não teria ocorrido no caso em exame. Aduz a recorrente que todas as provas que competiam à CAESB foram produzidas nos autos, inclusive o boletim de aferição, segundo o qual tudo estava dentro dos limites admissíveis. Discorre sobre os procedimentos de medição do consumo de água, afirmando que a CAESB adota os critérios estabelecidos no Decreto 26.590/06, e que incumbe ao usuário a manutenção das instalações internas de água e esgoto. Diz que, no caso em exame, a apuração dos valores ocorreu de forma legítima, não tendo nenhuma irregularidade imputável à CAESB sido verificada. Alega, ademais, que é prestadora de serviço público, gozando das presunções inerentes aos atos administrativos, dentre elas, as de legitimidade e veracidade, impugnando o dever de ressarcir o consumidor. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Com relação à insurgência sobre a inversão do ônus da prova, importa esclarecer que não houve a inversão prevista no CDC no caso em exame. A sentença cuidou tão somente de registrar que o autor se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído, ao passo que a requerida, a quem incumbiria comprovar a regularidade da medição e da cobrança, não se desincumbiu de seu ônus. E, no ponto, não merece qualquer reparo a sentença. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo, como no caso dos autos, cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, conforme regra do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
6. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram que o consumo médio de utilização de água pela parte autora é em torno de 20 a 30 metros cúbicos de água, gerando contas no valor aproximado de R$ 300,00, ao mês (ID 48616802). Foi comprovado, ainda, que, nos meses de agosto e setembro de 2022, houve faturamento muito acima do consumo normal, e que após a troca do hidrômetro (ID 48616804) as faturas voltaram à normalidade (ID 48616802 – págs. 18 e ss do PDF). Além disso, a parte autora apresentou laudo de empresa caça vazamentos, segundo o qual nenhum vazamento foi identificado na residência do consumidor (ID 48616803 - Pág. 7).
7. Nesse contexto, como observado na sentença, caberia à requerida demonstrar o efetivo consumo por parte da parte autora de volume tão alto de água e, embora tenha apresentado fotografia com o consumo acima de 70 metros cúbicos nos meses de agosto e setembro de 2022, não trouxe aos autos evidências do efetivo consumo, demonstrando, por exemplo, as leituras constantes do hidrômetro nos meses anteriores, ou a existência de vazamentos no imóvel (artigo 373, II, CPC).
8. Assim, a despeito da presunção relativa de veracidade de que gozam as faturas emitidas pela CAESB, na ausência de qualquer elemento que justifique as cobranças muito acima das médias históricas nos meses de abril e maio de 2022, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente a ressarcir o consumidor, na forma simples, do valor pago indevidamente no mês de agosto, bem como dos gastos com a análise técnica dos vazamentos na residência, além emitir novas faturas referentes aos meses de agosto e setembro de 2022, com base no consumo médio dos últimos 12 meses, antes dos referidos meses.
9. Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
10. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/1995), estes fixados em 10% do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.